Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-64.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia. Causa de aumento: repouso noturno. Personalidade. Conduta social. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 - A palavra da vítima, somada ao depoimento das testemunhas, em juízo e na delegacia, e a confissão do réu, não deixando dúvidas da autoria, autoriza a condenação pelo crime de furto.
2 - Não se afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo se esse ficou comprovado por perícia que atestou o arrombamento.
3 – Cometido o furto na madrugada, mantém-se a causa de aumento do repouso noturno.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
5 - Informações de testemunha de que o réu cometeu diversos crimes patrimoniais, causando intranquilidade a comunidade e no meio social, conquanto não autorizem a valoração negativa da personalidade, justifica a da conduta social, o que, mantida a pena-base, não caracteriza reformatio in pejus.
6 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7 - Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto e já se encontrando o réu – preso cautelarmente - em estabelecimento compatível com esse regime (Centro de Internamento e Reeducação – CIR), não há ilegalidade em manter-se a prisão.
8 - Apelação não provida.